Tribunal: TJES
Processo: 0005124-24.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0005124-24.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BRUNO DOS SANTOS ROSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT –
SOLTURA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema:
" Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor " (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, demonstram
o

homicídio perpetrad
o
pe
lo
acusad
o
, não sendo acolhida a tese
ilegalidade das provas apresentadas
.

3
.

A gravidade em concreto do delito, alinhada a
ameaça ofertada às testemunhas
, justificam a segregação cautelar do recorrente
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005124-24.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0005124-24.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BRUNO DOS SANTOS ROSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT –
SOLTURA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema:
" Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor " (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, demonstram
o

homicídio perpetrad
o
pe
lo
acusad
o
, não sendo acolhida a tese
ilegalidade das provas apresentadas
.

3
.

A gravidade em concreto do delito, alinhada a
ameaça ofertada às testemunhas
, justificam a segregação cautelar do recorrente
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 13/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0005124-24.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BRUNO DOS SANTOS ROSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO DOS SANTOS ROSA
, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, eis que a decisão de fls 260/267v. pronunciou a recorrente nos termos do artigo 121, incisos I e IV, do Código Penal art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, e art. 244-B, §2°, da Lei 8.069/90.

Aduz o recorrente (fls.
276/283
) em síntese,
que as provas da pronúncia estão alicerçadas em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e que somente constam na fase policial,
não tendo presenciado os fatos
; que a jurisprudência não acolhe esse tipo de prova para a pronúncia e, por fim, que deve ser concedida a liberdade ao recorrente,
ou substituída a medida por cautelar diversa.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso,
conforme fls.
284/288v
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso, nos termos do evento de número
7122367
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

BRUNO DOS SANTOS ROSA (v. "Bruninho"), já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática das condutas típicas descritas no art. 121, incisos I e IV, do Código Penal; art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, e art. 244-13, da Lei 8.069/90.

Narram os autos, em síntese, que no dia 10 de maio de 2022, por volta das 09h4Omin, no bairro Jabour, nesta capital, o denunciado, na companhia do menor Carlos Eduardo de Souza, vulgo 'Menor bom", matou a vítima Kleberson Bispo dos Santos, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fs. 104/105.

Primeiramente, sustenta a defesa que a prova que dá suporte a pronúncia deriva de oitiva em fase inquisitorial, não merecendo ser acolhida.

Entretanto, extraio da sentença de pronúncia que a prova testemunhal colhida em Juízo (fls.229 dos autos) assentou que:

[...]
que o pal da vítima começou a procurar por ela na orla do mangue; que soube que Ester, prima da vítima, recebeu uma ligação dando conta de que o corpo dela estava em uma chácara, próximo ao campo de futebol, sendo que a entrada se dá pelo lava a jato existente perto do local; que a vítima foi encontrada abracada a urna árvore, caída no chão e com marca de disparo de arma de fogo na cabeça; que a vítima estava descalça, sendo que o chinelo dela estava em casa; que o acusado ameaçou a depoente e sua família no sentido de que, caso contassem alguma coisa sobre o crime, iria atrás de quem tivesse falado; que a ameaça foi enviada peto acusado ao celular de Thayná.

Prossegue a análise testemunhal, sobre o delito, conforme depoimento de fls. 230, onde consta que:

[...] que no dia que foi prestar depoimento na delegacia, "Gaguinho" mandou um áudio para Ester dizendo que quem fosse denunciar seu primo, o acusado, era para sumir do bairro, tendo a depoente e seu pai escutado esse áudio; que Thayná é sua prima; que Ester contou sobre esses acontecimentos para Thayná, que, por sua vez, contou para a depoente, tendo a depoente, então, dado a notícia aos seus familiares acerca da morte da vítima;

Houve ainda, conforme consta nos autos, mais precisamente as fls. 50, o depoimento da mãe do acusado, quando afirma que:

Que ao ver a declarante, BRUNO e seu colega saíram correndo e BRUNO deixou urna calca suja no tanque de casa da declarante, deixando a portão aberto sem cadeado; QUE Iogo após o acontecido, alguns policiais militares apareceram no portão da declarante e a chamaram, explicando a situação; QUE a declarante então franqueou a entrada dos militares em sua residência. Onde foi feita a revista, ela acompanhou tudo; QUE no quintal da casada declarante, os policiais encontraram, dentro de urn balde branco, um REVOLVER CALIBRE.38, DA MARCA TAURUS, DE NUMERO DE SERIE 561022, com três munições picotadas e duas cápsulas deflagradas no tambor do armamento; QUE a declarante encontrou uma calca jeans totalmente suja de lama de mangue, dentro de um tanque, que entregou espontaneamente para as militares, informando que a calca foi deixada pelos dois suspeitos no momento da fuga.

Além das provas testemunhais apuradas, consta, ainda, no auto de apreensão, exame e balística, a prova de que a arma que foi apreendida na casa da mãe do acusado, foi a que efetuou o disparo que ceifou a vida da vítima. Assim, tem-se, nas provas dos autos, amparo a refutar a tese do recurso.

Neste sentido, inobstante a alegação de ausência de provas, do simples cotejar do depoimento das testemunhas, alinhada a prova pericial, não se observa a comprovação das teses defensivas.

A descrição dos depoimentos demonstra, ao menos no atual cenário, quadro fático que pode ser subsumido ao disposto
121, incisos I e IV, do Código Penal art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, e art. 244-B, §2°, da Lei 8.069/90
, eis que há prova da materialidade e indícios de autoria, o que satisfaz a disposição normativa.

Dou destaque ao que dispõe a hipótese normativa que rege a decisão de pronúncia, posto que não se exige, como já afirmado na jurisprudência, prova plena da autoria, senão vejamos:

“Art. 413 - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Assim, ainda que em uma interpretação literal da previsão normativa, não se exige prova plena, irretocável da autoria, senão dos indícios a suportar a decisão de pronúncia.

Com relação ao pedido de liberdade do recorrente, de igual forma entendo por não acolher o pleito defensivo.

Segundo consta nos preceitos legais, mais precisamente os artigos 312 e 313 do CPP, o crime cometido possui pena
máxima
superior a 04 (quatro) anos, sendo que o agente, conforme
consta nos autos, após o delito passou a proferir diversas ameaças corroborados pelas provas apresentadas nos autos
autos.

Neste sentido, a gravidade concreta do delito, por meio de situação que dificultou a defesa da vítima, indicam, conjugada com a
situação de ameaças as testemunhas que compareceram perante a polícia,
concretamente a necessidade de segregação cautelar do recorrente.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO JULGADO EM LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. No caso, o acusado teria sido contratado pelo corréu para desferir disparos fatais de arma de fogo contra a vítima, havendo indícios de que, no decorrer da ação penal, testemunhas foram ameaçadas pelo acusado, motivo pelo qual se faz necessário preservar a custódia também pela conveniência da instrução criminal.
[...]
4. Diante desse contexto, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.759/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)